Tribunal: TJES
Processo: 5017280-26.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017280-26.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017280-26.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/2006, ARTS. 33,
CAPUT
, E 35). I. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. II. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ESTRUTURA CRIMINOSA. DIVERSIDADE DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. III. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Os fatos apurados referem-se à liderança de uma associação criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes ilícitos, com apreensão de cocaína e
crack
. O recurso busca a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, por alegada ausência de prova da estabilidade e permanência, e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria das penas-base de ambos os delitos, por suposta ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais são: (I) Definir se o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo necessário à configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006); (II) Estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, está amparada em fundamentação concreta e idônea, notadamente em relação à posição de liderança na facção criminosa e à diversidade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra-se solidamente fundamentada em vasto acervo probatório, que transcende a confissão extrajudicial, incluindo depoimentos policiais colhidos em juízo que ratificam a liderança, a existência da facção criminosa e a atuação do agente.

Os elementos probatórios, como a apreensão de drogas diversificadas (
crack
e cocaína), a divisão de tarefas, o uso de armas e as declarações judiciais, demonstram a
societas sceleris
com ânimo de permanência e estabilidade, preenchendo o tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

A valoração negativa da culpabilidade para o crime de tráfico de drogas (art. 33) é idônea, pois a posição de liderança na estrutura criminosa indica um grau de reprovabilidade superior ao ordinário do tipo, além de a diversidade de drogas de alto poder deletério (
crack
e cocaína) ser critério legal previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que autoriza a exasperação da pena-base.

A valoração negativa da culpabilidade para o crime de associação para o tráfico (art. 35) também é legítima e não configura
bis in idem
, uma vez que a posição de liderança e chefia na facção criminosa é circunstância concreta que extrapola o inerente ao tipo penal do art. 35, demonstrando maior censurabilidade e reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), o vínculo associativo estável e permanente é requisito que deve ser comprovado por elementos concretos que revelem o
animus
associativo.

A diversidade de drogas de alto poder deletério (como
crack
e cocaína) e a posição de liderança na estrutura criminosa constituem fundamentos idôneos e concretos para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, com base na posição de liderança do agente na associação criminosa, justifica o recrudescimento da pena-base e não configura
bis in idem
com o próprio tipo penal do art. 35, pois extrapola os elementos inerentes ao delito de mera associação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; art. 35; art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 946.740/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017280-26.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal

interposta por
Arilson Gaia do Nascimento Junior
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que o condenou pela prática dos crimes definidos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei Antidrogas, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa 36363636, em regime fechado.

Narra a inicial que, no dia 26/06/2020, por volta de 14h30min, na Rua Beira Rio, Bairro Lajedo, Montanha/ES, o corréu Robson dos Santos da Silva, integrante da associação criminosa "Da Matinha e JV" liderada pelo Requerente Arilson Gaia e João Vitor, foi preso em flagrante por comercialização de entorpecentes.

Foram apreendidas 04 (quatro) papelotes de cocaína e 16 (dezesseis) pedras de
crack
. O Requerente e João Vitor, líderes do tráfico no bairro, foram acusados e condenados pela organização estável e duradoura voltada para a comercialização de drogas.

No recurso, a defesa busca a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei Antidrogas, por alegada ausência de provas seguras quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo. Combate, ainda, a dosimetria das penas de ambos os crimes (artigos 33 e 35), destacando que a exasperação das penas-base estaria desprovida de fundamentação concreta, notadamente em relação à culpabilidade. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade nos crimes de tráfico e associação e a consequente redução proporcional das penas-base.

A ação penal transitou em julgado em 11 de agosto de 2021.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha opina pelo parcial provimento do pedido.

Cumpre analisar, primeiramente, o pleito de absolvição pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei Antidrogas).

O Requerente Arilson Gaia do Nascimento Junior foi condenado pelo delito de associação para o tráfico sob a imputação de integrar, com João Vitor Alves da Silva e Robson dos Santos da Silva, o grupo criminoso denominado "Da Matinha e JV", com atuação no Bairro Lajedo, Montanha/ES, voltado à comercialização de entorpecentes ilícitos de forma estável e duradoura.

A Defesa alega a ausência de provas idôneas que comprovem a estabilidade e permanência do vínculo associativo 58585858, aduzindo ser a condenação baseada em confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

Essa pretensão de reexame, sob a alegação de insuficiência probatória, não encontra ressonância no conjunto fático-probatório, visto que a condenação está solidamente fundamentada em elementos que transcendem a mera confissão extrajudicial.

Conforme destacado pela sentença, o depoimento extrajudicial do corréu Robson, indicando Arilson e João Vitor como líderes do tráfico e seus fornecedores de drogas, está em consonância com as declarações dos policiais (PMES Ziomar Marques Prates, Marcos Nunes Cunha, Renato Pinheiro Camargo e Investigador PC Eutimio Pereira da Silva) colhidas em juízo.

As provas testemunhais judiciais ratificaram os apontamentos de liderança exercida pelo Requerente e João Vitor, a existência da facção "Da Matinha e JV", a disputa pelo domínio do tráfico, o uso de armas de fogo e a posição de destaque do Requerente na estrutura criminosa.

Tais elementos, somados à apreensão de drogas diversificadas (
crack
e cocaína) e à divisão de tarefas, demonstram a união de vontades prévia e a
societas sceleris
com ânimo de permanência e estabilidade, elementos essenciais para configurar o crime do art. 35 da Lei Antidrogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir o vínculo estável e permanente para a configuração do delito de associação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO CASO DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. No caso, constata-se que se presumiu a prática do crime de associação para o tráfico, sem se indicar prova concreta da efetiva estabilidade e permanência existente entre os corréus. Com efeito, o fato de haver divisão de tarefas com relação ao fato que ensejou a condenação pelo crime de tráfico de drogas não permite pressupor que tal situação havia ocorrido em outros momentos ou que viria a se perdurar no tempo. Nem mesmo a quantidade de entorpecente pode ser utilizada isoladamente como fundamento para se concluir que havia estabilidade e permanência. 3. Diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, e verificando-se que o paciente é primário e sem antecedentes, além de ausentes circunstâncias concretas a demonstrar que se dedicam a atividades criminosas, integram organização criminosa ou vinham se dedicando com habitualidade à traficância, resulta imperativa a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 946.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”.

Assim, diferentemente do alegado, a condenação baseia-se em vasto acervo probatório, em especial nos depoimentos dos policiais em juízo, conferindo idoneidade e robustez ao decreto condenatório. A estabilidade do vínculo associativo foi devidamente comprovada, afastando-se o mero concurso eventual de agentes. Portanto, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico deve ser mantida.

Adiante, passo a analisar a dosimetria da pena efetuada pelo magistrado a quo, objeto de irresignação defensiva.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a sentença valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, considerando-a acentuada em razão da natureza e diversidade do material entorpecente apreendido (cocaína e
crack
75757575), e por ser o Requerente um dos indivíduos que exercia o controle de drogas no Bairro Lajedo, Montanha/ES.

Essa fundamentação apresenta-se concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. A posição de liderança na estrutura criminosa, expressamente reconhecida na sentença e confirmada pelas provas, revela um grau de reprovabilidade superior ao ordinário, o que legitima o incremento da reprimenda inicial.

Além disso, a diversidade de drogas de alto poder deletério, como
crack
e cocaína, é critério legal previsto no art. 42 da Lei de Drogas e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Portanto, a manutenção da valoração negativa da culpabilidade para o crime de Tráfico de Drogas é medida de rigor e plenamente justificada.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, a sentença também valorou negativamente a culpabilidade, justificando que o Requerente tratou de se unir com terceiros com o propósito de potencializar as vendas e aumentar o lucro 87878787, além de ser um dos indivíduos que exercia o controle de drogas no bairro.

A despeito da alegação de
bis in idem
, entendo que, no caso do Requerente, a posição de liderança na associação criminosa é circunstância concreta que extrapola o inerente ao tipo penal do art. 35, autorizando, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.

O Requerente não era mero associado, mas sim um dos chefes e líderes da facção "Da Matinha e JV".

A liderança, como elemento de maior censurabilidade, justifica o recrudescimento da pena-base.

Dessa forma, a fundamentação, ancorada em elemento concreto (posição de liderança), demonstra maior reprovabilidade da conduta, não se tratando de elementos genéricos.

Portanto, a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas encontra sustentação no conjunto probatório, e a dosimetria da pena, com a valoração negativa da culpabilidade para ambos os delitos, está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam maior grau de reprovabilidade da conduta do Requerente.

Portanto, pelas razões expostas, o pleito de absolvição pelo crime de associação e de afastamento da valoração negativa da culpabilidade em ambos os crimes deve ser rechaçado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.